Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005409-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA BRAGA SENA - CPF: 054.342.451-05 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), RENATA BRAGA SENA - CPF: 054.342.451-05 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (APELADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO AFASTADA NA SENTENÇA – MÉRITO – MOTORISTA EM MOTOCICLETA – VIA PÚBLICA COM BURACOS E SEM ILUMINAÇÃO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS - IMPERTINÊNCIA – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ilegitimidade passiva do ente municipal em acidente de trânsito ocorrido em via pública quando demostrado que o fato se deu por conduta omissiva deste.

2.

Cabível a responsabilização civil do Município frente à comprovação de negligência na pavimentação adequada das vias e no fornecimento de iluminação pública satisfatória, fatores preponderantes ao acidente que causou prejuízos materiais, morais e estéticos à motociclista.

3.

Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização a título de danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e ao sofrimento causado à motorista que teve graves lesões na face e no corpo.

4.
“A condenação por danos morais em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida.”
(TJMT, N.U 0001309-45.2015.8.11.0003).

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO(S):

RENATA BRAGA SENA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
“Ação de indenização de danos moras e reparação de danos estéticos e materiais”
no 1005409-84.2019.8.11.0003, ajuizada por
RENATA BRAGA SENA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais, bem como

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos estéticos, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por considerar que
“a responsabilidade deve ser atribuída ao condomínio Vila Toscana, em virtude do chamado fato de terceiro, bem como ao risco do empreendimento (culpa do empreendimento)”
– id. 150704264, fl. 3 –.

No mérito, assevera que inexiste responsabilidade estatal pelos danos sofridos pela recorrida, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Enfatiza a presença das excludentes de responsabilidade civil, sob o fundamento de que
“o suposto dano sofrido foi gerado por fatos da natureza (fortes chuvas no período noturno), o que, por si só, exclui a responsabilidade da administração”
– id. 150704264, fl. 4 –.

Como pleito subsidiário, almeja a redução do montante a ser pago em danos morais.

Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
“porquanto houve sucumbência recíproca”
– id. 150704264, fl. 9 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado a título de indenização em danos morais.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do apelo – id. 150704277, fl. 1 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 154516183, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente aduz sua ilegitimidade passiva, explanando que
“a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao condomínio Vila Toscana, em virtude do chamado fato de terceiro, bem como ao risco do empreendimento (culpa do empreendimento)”
– id. 150704264, fl. 3 –.

Pois bem.

Vislumbra-se que o acidente envolvendo a apelada ocorreu nas proximidades Condomínio Villa Toscana, que se encontrava em construção à época dos fatos, e, almejando imputar a responsabilidade à empresa responsável pelo empreendimento –

URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA –, o Município de Rondonópolis arguiu a preliminar em questão.

Todavia, como bem delineado na sentença, o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do estabelecimento empresarial, tendo em vista que
“os buracos já existiam bem antes da construção do referido condomínio
” e que
“o dano ocorreu única e exclusivamente pela omissão do município em reparar o asfalto”
– id. 150704260, fl. 3 –.

Outrossim, a despeito dos argumentos se confundirem às teses meritórias, restou demostrada a responsabilização do recorrente pela conduta omissiva de proceder as devidas manutenções no local, seja no tocante à pavimentação, seja quanto à iluminação pública.

Para mais, não prospera os argumentos do apelante com vistas a “transferir” a responsabilidade do ocorrido à URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, especialmente ao se rememorar as disposições do Código de Trânsito Brasileiro que atestam o dever do Município à fiscalização de obras em vias públicas. Vejamos:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (Redação dada pela Lei no 13.154, de 2015)

(...)

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

Nessa seara, inviável o acolhimento do pleito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
“Ação de indenização de danos moras e reparação de danos estéticos e materiais”
no 1005409-84.2019.8.11.0003, ajuizada por
RENATA BRAGA SENA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos estéticos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que no dia 31/10/2018, por volta das 00:00h, a apelada trafegava de moto pela Avenida Poguba, no município de Rondonópolis/MT, tendo se acidentado ao passar pelos buracos existentes na referida via.

Relata que o fato lhe causou graves lesões na face e no corpo, e que, por desídia do ente municipal, a região se encontrava sem pavimentação e iluminação.

Assim, pleiteou o ressarcimento em danos materiais, morais e estéticos.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“existe o dever de indenizar do Município de Rondonópolis”
– id. 150704260, fl. 10 –.

Irresignado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Na hipótese, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento responsabilidade civil do Município de Rondonópolis no acidente em que a recorrida se envolveu.

Verifica-se que a apelada trafegava de moto pela Avenida Poguba no período noturno, mais precisamente às 00:00h, quando perdeu o controle do veículo ao passar por um dos buracos existentes na região.

Atento às peculiaridades do caso, frise-se que se trata de ato omissivo municipal, cuja responsabilização, subjetiva, requer a existência de dolo ou culpa em relação do dano suportado pela vítima, além da comprovação do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso. Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos”
(AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES. Primeira Turma. Julgado em 20/09/2018. DJe 26/09/2018).

As imagens acostadas demonstram a precariedade da via e a escassez da iluminação, além das graves lesões acarretadas à motorista – id.

150703341 e 150703343 –. Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo são harmônicas às alegações de responsabilização civil do apelante.

Nesse sentido, a testemunha
Lucimar dos Santos da Cruz
, moradora da região, relatou que trafegava de carro no momento do ocorrido, presenciando todo o deslinde. Confirmou que a ausência de luminosidade, somada à grande quantidade de buracos, foi determinante ao acidente – id. 150705696, fl. 2 –.

Irrefutável que compete ao recorrente o dever de zelar pela conservação, segurança e pavimentação das vias públicas. Tal entendimento, conjugado ao nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva do ente municipal em manter e fiscalizar as vias públicas, consubstancia a responsabilização civil em questão.

A propósito, este e. Tribunal assentou que
“se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelos danos causados à parte autora”
(RI: 00176498620118110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação 15/10/2019).

Ademais, não se sustenta a alegação do apelante quanto à incidência de caso fortuito pelo “excesso de chuva”, visto que tal circunstância, para além de não justificar a inexistência de iluminação, não o exime da incumbência de prezar pela segurança dos pedestres e motoristas que trafegam pelas vias.

Diante desse cenário, inviável o afastamento da condenação em danos materiais, morais e estéticos.

No tocante à quantificação da indenização em danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente posto que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada pela apelada, que teve graves lesões corporais, e da repressão da reincidência em condutas similares por parte do apelante.

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito.

Por fim, não prospera o pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A recorrida fez os seguintes pedidos na petição inicial:

“Ante o exposto, REQUER:

f) que, ao final, seja dado provimento à presente ação, a fim de condenar os Réu são pagamento de indenização por danos materiais no valor da
R$ 1.069,00 (um mil e sessenta e nove reais)
, com juros e correção desde o desembolso, danos morais em R$
20.000,00 (vinte mil reais)
e danos estéticos no valor de
R$ 70.000,00 (duzentos mil reais) e por

fim condenados em arcar com custo de uma cirurgia plástica e

despesas com o procedimento no valor a ser apurado
”
– id. 150703332, fl. 12 –.

A sentença julgou pela parcial procedência dos pleitos, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o Município de Rondonópolis a pagar indenização por:

1) Danos morais, à quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT;

2) Danos Materiais, à quantia de
R$1.069,00 (mil e sessenta e nove reais)
, correspondente dos gastos para conserto da motocicleta da autora, à sua consulta médica dermatológica e com o tratamento médico dermatológico, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

CONDENO
a parte requerida Município de Rondonópolis ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

CONDENO
ainda a parte autora ao pagamento de honorário sucumbencial em favor do
URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC”
– id. 150704260, fl. 14 –.

A discrepância entre os valores postulados na inicial e o montante arbitrado pelo juízo não acarreta a sucumbência da apelada, conforme verbete sumular no 326 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súm. 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Depreende-se que o acolhimento do pedido inicial – entendido como a indenização em si, e não como o valor da reparação indicado – é suficiente para impor ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tal entendimento se esposa no fato de que a pretensão indenizatória, pela natural dificuldade de aferição da lesão extrapatrimonial, deve ser entendida como uma simples estimativa, de modo que, se o juiz fixar valor menor, esse fato não transforma a parte autora da demanda em parcialmente vencido.

Outrossim, importante recordar que a estimativa de dano moral apresentada na petição inicial não influencia no
quantum
porventura arbitrado na sentença, ao passo que tal competência recai exclusivamente ao Poder Judiciário. A propósito, este é o entendimento deste e. Tribunal:

“A condenação por danos morais em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida.”
(N.U 0001309-45.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

An
te o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023